Tribunal: TJBA
Processo: 8029035-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029035-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NPT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Espólio de empresa. Demonstração de hipossuficiência. Decisão agravada que deferiu o parcelamento das custas processuais em seis vezes, indeferindo implicitamente o pedido de concessão integral da gratuidade de justiça formulado por empresa que constitui espólio de seu titular falecido. O art. 98 do CPC assegura à pessoa jurídica com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, exigindo-se, conforme Súmula 481 do STJ, a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
O benefício da assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A empresa agravante demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, tratando-se de pessoa jurídica que representa espólio de pessoa falecida, administrada por inventariante de apenas 22 anos de idade, estudante, estando extinta, sem atividade empresarial, sem perspectiva de faturamento e com inúmeros compromissos assumidos pelo
de cujus
. A concessão do parcelamento das custas não se mostra suficiente para assegurar o efetivo acesso à justiça quando a empresa está inativa e não possui fonte de receita para honrar sequer as parcelas. A condição de beneficiária da justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, nos termos do art. 100 do CPC.
Agravo de Instrumento provido.